Tribunal: TJPA
Processo: 0800040-47.2024.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800040-47.2024.8.14.0064

APELANTE: SANDRO HELMAR OLIVEIRA GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. REVELIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 147 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a palavra da vítima, isoladamente, é suficiente para sustentar a condenação; (ii) examinar a pertinência do pedido de exclusão da qualificadora do uso de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório demonstra, de forma suficiente, a prática do crime de ameaça, revelando que a vítima, de maneira firme e coerente, relatou as ameaças sofridas nas fases policial e judicial.

4. A ausência de contradições relevantes e a correspondência entre os relatos reforçam a credibilidade da versão apresentada pela vítima.

5. A alegação de ausência de dolo específico não prospera, haja vista que o crime de ameaça é formal e consuma-se com a intimidação capaz de incutir temor na vítima.

6. Não há que se falar em exclusão da qualificadora do uso de arma de fogo, uma vez que tal circunstância sequer integrou a sentença condenatória, inexistindo interesse recursal sobre o ponto (CPP, art. 577, parágrafo único).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A palavra da vítima, quando firme e coerente, é suficiente para fundamentar condenação por crime de ameaça. 2. A consumação do crime de ameaça prescinde de resultado naturalístico, bastando a intimidação idônea para gerar temor na vítima. 3. Inviável o exame de circunstância agravante não reconhecida na sentença condenatória, por ausência de interesse recursal."

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59, I; art. 68; art. 147; CPP, art. 577, parágrafo único.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp n. 1.712.678/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 10/04/2018. STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 674.675/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03/08/2021; TJAP, ApCrim n. 0048194-09.2019.8.03.0001, Rel. Des. José Luciano de Assis, Turma Recursal, j. 25/03/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 28 de agosto de 4 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Sandro Helmar Oliveira Gonçalves apela de sentença do Juízo da Comarca de Viseu/PA que o condenou à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 147 do CP (ID 23596826).

O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, aduzindo que a condenação baseou-se exclusivamente na palavra da vítima. Subsidiariamente, postula a exclusão da qualificadora do uso de arma de fogo. (ID 23596833).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 23596836), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 26364934).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso é de apelante condenado pela prática do crime de ameaça, inexistindo espaço para acolher o pleito absolutório.

A esse respeito, consigne-se que a vítima Diandra Karina Carvalho dos Santos, descreveu em ambas as fases do processo, de forma firme e harmônica, o teor das ameaças recebidas.
Na fase investigativa, a vítima Diandra Karina Carvalho dos Santos declarou
que:

“no dia e hora já mencionado nos autos foi ameaçada pelo nacional mais conhecido como "SANDRO EPIFANIO", que tem endereço na Travessa Manoel Luz (Loja Andréa Magazine), Bairro Piçarreira, Viseu, quando este acompanhava um pessoal que se intitularam proprietário da casa onde a relatora mora;
Que SANDRO disse que a relatora sairia da casa ou por bem ou por mal e que mostraria se seu esposo era mais homem do que ele, portanto iria tirá-lo da casa
(textuais);
Que a relatora teme por sua integridade física e de seus familiares
e deseja representar criminalmente contra a pessoa de SANDRO EPIFANIO, haja vista, SANDRO ser homem de alta periculosidade” (ID 23596794, p. 4).

Em juízo (ID 23596824), Diandra afirmou, em síntese, que reside com o marido e um filho de dois anos em imóvel que não lhes pertence, o qual encontraram abandonado e reformaram para utilização temporária. Relatou que, inicialmente, um homem identificado como Isaac, afirmando ser o proprietário, mas sem apresentar qualquer documento comprobatório, compareceu ao local acompanhado de Sandro Elmar Oliveira Gonçalves e de policiais militares, ocasião em que passaram a proferir diversas palavras contra ela.

Informou que, na ausência do marido, os policiais insistiram para que fosse conduzida à delegacia, o que recusou, aguardando o retorno dele, porque ela estava só com o filho. Ao chegar, o marido foi abordado, encostado contra a parede, ameaçado de morte e constrangido a deixar o imóvel, sob a advertência de que sairia “em pé ou deitado”.

Segundo a vítima, após a retirada dos policiais e do suposto proprietário, Sandro retornou sozinho ao local e dirigiu-lhe ameaças diretas, afirmando que deveria sair “por bem ou por mal”, que “ia mostrar” caso não saísse e que “mostraria” se o marido dela “era mais homem” do que ele. Diandra afirmou permanecer, até a presente data, amedrontada em razão dessas ameaças. Ao ser questionada pelo juízo, afirmou que seu marido, após o almoço voltou para trabalhar e neste momento Sandro retornou sozinho e começou a fazer as ameaças já mencionadas.

Destarte, a análise comparativa dos relatos prestados pela vítima nas fases policial e judicial revela que não há contradição capaz de comprometer a credibilidade de suas declarações, porquanto, em ambas, descreveu de forma firme, coerente e harmônica o contexto dos fatos e o teor das ameaças proferidas pelo acusado, havendo plena correspondência no núcleo fático da imputação, sendo as diferenças observadas meros acréscimos circunstanciais, comuns quando o depoimento é colhido em momento posterior e sob o crivo do contraditório.

Ademais, o depoimento da ofendida encontra respaldo no próprio contexto dos autos, inclusive pelo registro da ocorrência e pelas declarações prestadas pelo acusado, Sandro Helmar Oliveira Gonçalves, na fase policial, as quais confirmam sua presença no local e o contato com a vítima no dia e hora mencionados, divergindo apenas quanto ao teor das palavras proferidas (ID 23596794, pág. 8).

No ponto, observa-se que, na fase judicial, o apelante foi declarado revel, deixando de comparecer à audiência de instrução e julgamento e, consequentemente, de apresentar sua versão dos fatos sob o crivo do contraditório, circunstância que implicou a ausência de contraposição direta às declarações da vítima colhidas em juízo.

Por oportuno, consigne-se que “o crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado” (
REsp n. 1712678/DF
, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 2.4.2019), como ocorreu no caso.

Outrossim, “no delito em apreço, a palavra da vítima assume grande importância quando firme e coerente, sendo suficiente para manter o decreto condenatório, sobretudo quando o réu, embora devidamente intimado, quedou-se inerte até o proferimento da sentença, ocasionando, assim, os efeitos da revelia” (TJAP,
ApCrim n. 0048194-09.2019.8.03.0001
,
Rel. Des. José Luciano de Assis, Turma Recursal, j. 25/03/2020).

Desta feita, o crime de ameaça consuma-se no momento em que a vítima é alcançada pela promessa, manifestada pelo agente de forma verbal, por escrito ou gesto, de que estará sujeita a mal injusto e grave, incutindo-lhe fundado temor, não reclamando sua caracterização a produção de qualquer resultado material efetivo.

Outrossim, no que tange à alegação de que a vítima possuiria interesse direto no deslinde da causa em razão de estar ocupando imóvel que não lhe pertence, verifica-se que tal circunstância, por si só, não é suficiente para infirmar a credibilidade do seu depoimento.

É certo que a ofendida reconheceu que o bem não lhe pertence e afirmou que o suposto proprietário seria pessoa identificada como
Isaac
, e não o apelante, ressaltando ainda que este sequer apresentou documento comprobatório da titularidade. Entretanto, tais elementos não afastam, necessariamente, a possibilidade de o acusado ter proferido as ameaças descritas, tampouco impedem que sua conduta seja objeto de responsabilização penal.

Nessa senda, escorreita a sentença que condenou o recorrente pela prática do delito de ameaça, diante da existência de provas substantivas de que ele agiu de forma a intimidar a vítima, com nítido intuito de amedrontá-la.

Sob outro ângulo, não há que se cogitar da análise do pleito de exclusão da qualificadora do uso de arma de fogo, porquanto o apelante sequer foi condenado com fundamento nessa circunstância. Assim, inexiste interesse recursal sobre o ponto, devendo-se observar a regra do art. 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/09/2025